Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 56925972 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva com pedido de exibição incidental de documentos ajuizada por Jayme da Costa Ribeiro em desfavor do agravante, processo n. 0718487-41.2019.8.07.0001, que: 1) afirmou a preclusão da questão concernente ao ônus da prova dos lançamentos da operação de crédito (cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária n. 87/00101-2, emitida em 2/6/1987, no valor de Cz$4.662.557,00, com vencimento em 20/7/1993); 2) indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apesar da condenação solidária com o agravante no julgamento da ação civil pública n. 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, com assistência da Sociedade Rural Brasileira e Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, porque considerou se tratar de instituto aplicável na fase de conhecimento, mas não na de liquidação ou de cumprimento da sentença; 3) rejeitou a arguição de competência da Justiça Federal pela falta de subsunção à regra estabelecida pelo art. 109, inc. I, da CF, porque a propositura da liquidação provisória de sentença coletiva para viabilizar ulterior propositura de cumprimento individual ocorreu apenas em face do Banco do Brasil S.A.; 4) considerou cabível o ajuizamento de liquidação provisória para cumprimento individual de sentença coletiva no foro do domicílio do réu, em conformidade com a previsão do art. 46, inc. III, do CPC, como também o poderia ser no do mutuário, em virtude da abrangência nacional do título executivo judicial constituído no julgamento da ação civil pública; 5) esclareceu serem os juros de mora devidos desde a citação no processo de conhecimento, consoante as regras do art. 219 do CPC e do art. 405 do CC, bem como a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.370.899 pelo rito dos recursos repetitivos, mesmo em caso de sentença exarada no julgamento de ação coletiva; e 6) determinou a realização de perícia contábil[1] para apuração de alegado excesso de execução, em razão da controvérsia sobre o valor devido nas planilhas de cálculos apresentadas pelas partes. A petição inicial da demanda promovida pelo agravado em face do agravante informou haver a sentença coletiva condenado os requeridos União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a mais deles exigido na correção monetária em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28%). Salientou ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus na devolução do montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu haverem sido opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de se reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Diante dessa situação, o agravado promoveu a ação de liquidação provisória por arbitramento, porque, em relação ao Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, não subsiste controvérsia sobre a obrigação de pagar a diferença do índice de correção monetária aplicado na cédula de crédito rural. Pediu a exibição dos extratos e aditivos relacionados ao título e a liquidação da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 38936652 do processo de referência). Em suas razões recursais (Id 14972381, p. 1-12), o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e a tempestividade na interposição. Argumenta sobre a impossibilidade do processamento da liquidação provisória por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, mas pelo procedimento comum, porque não se cuida apenas de realização de perícia contábil para apuração do valor devido, mas de reconhecimento de fato novo a ensejar o exercício do contraditório, mediante intimação para oferta de contestação. Diz ter efetivamente realizado o pagamento da operação por meio da compensação do crédito reconhecido pela sentença com o abatimento negocial estipulado pela Lei n. 8.088/1990, todavia isso não teria sido apreciado pela decisão agravada, podendo gerar enriquecimento sem causa. Por isso, entende ser necessário o recebimento da liquidação, com esteio no art. 511 do CPC, mediante processamento pelo procedimento comum, com sua intimação para oferecer contestação, antes mesmo de se decidir pela feitura da perícia. Argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário o constituído entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a lhe possibilitar a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Mencionou haver sido cedida a dívida para a União e encontrar-se em situação de normalidade, mas sem liquidação. Por isso, entende cabível o chamamento ao processo. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação de sentença, em consequência do deferimento do chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Salienta competir à Justiça Federal, e não à comum estatual, decidir sobre a existência de interesse da União na lide, conforme orientação do enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ. Por esse motivo, assevera ser necessária a notificação da União para manifestar-se sobre possível interesse na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal para manifestação. Afirma serem devidos juros moratórios, conforme previsão do art. 219 do CPC e do art. 405 do CC, a partir da citação na liquidação da sentença coletiva ou no cumprimento individual, e não da realização daquele ato na ação civil pública, porque não há coincidência entre a legitimação ativa para a demanda coletiva e para a liquidação ou cumprimento individual. Assevera cotejadas na ação coletiva apenas questões concernentes ao interesse individual homogêneo disponível ali em litígio. Diz tratar-se de demanda em que há indeterminação dos titulares do crédito, visto que ainda não determinados, mesmo que de forma genérica, os integrantes do grupo de pessoas ligadas por um interesse coletivo. Sustenta que a ação coletiva, na fase em que se encontra, inviabiliza a efetivação do pagamento pelo devedor porque não fixado o montante devido a cada um dos credores. Ressalta ser aferível a mora somente a partir da propositura do cumprimento individual, na forma do art. 397, parágrafo único, do CC, porque, diversamente, se reconheceria a constituição em mora do devedor por terceiro não titular do direito material, em contrariedade à mora ex persona. Menciona, em reforço à alegação, a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.370.899 e do REsp n. 1.361.800 pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de os “juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para sobrestamento do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva até o julgamento definitivo do recurso para evitar a prática de atos ilegítimos pelo juízo de origem. Frisa estarem atendidos os requisitos, porquanto o interesse da União atrai a competência da Justiça Federal. Além disso, a manutenção do processo na 21a Vara Cível de Brasília implicará para si, Banco do Brasil, obrigação de arcar com o pagamento da perícia contábil, conquanto o tema concernente à apuração de valores em sede de liquidação de sentença coletiva não esteja afeto à jurisdição da justiça estadual. Acentua estar o perigo de dano no ônus que se lhe impõe de realizar atos processuais dispendiosos mas inúteis, visto que ordenados por juízo incompetente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até julgamento definitivo do recurso, a fim de determinar o sobrestamento da liquidação provisória individual. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que afastou a competência da justiça federal, a quem caberá decidir acerca do necessário processamento da liquidação pelo procedimento comum; do indispensável chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil, ambos litisconsortes passivos na ação civil pública; por fim, do termo inicial de incidência dos juros moratórios. Preparo recolhido (Ids 14972382, p. 1 e 14972383, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC[2] ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Mostra-se despiciendo o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil, ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC[3], para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo c. STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante ao agravado. Afere-se, de consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC[4], e art. 779, caput e inc. I, do CPC[5], de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. Saliente-se a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalte-se, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC[6], o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. Da competência da Justiça Federal O art. 109, caput, e inc. I, da CF[7] estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete n. 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC[8], o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denota-se cuidar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, inc. I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. 3. Da competência territorial do domicílio do autor da liquidação de sentença A sentença coletiva objeto da ação de liquidação individual provisória tem eficácia erga omnes declarada pelo acórdão exarado pelo e. STJ no provimento dado ao recurso especial para restabelecer o pronunciamento de primeiro grau que julgou procedente o pedido, o qual foi objeto de reforma integral pelo aresto do c. TRF da 1a Região (Id 48798356 do processo de referência). A cédula de crédito rural foi pactuada no Distrito Federal, conforme se observa do documento (Id 38937571 do processo de referência). Nesta unidade da federação a obrigação de adimplir os pagamentos deveria ocorrer. O agravado residia no Distrito Federal quando firmou a referida cédula de crédito rural e nesta unidade federativa mantém sua residência, conforme menção feita na petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva (Id 38936101 do processo de referência). O agravante se encontra estabelecido e tem sua sede no Distrito Federal, de modo que não se vislumbra a incompetência territorial arguida pelo recorrente. A assertiva do agravante de o agravado ter residência em Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais, soa estranho e carece de demonstração, porque ausente qualquer elemento de convicção que o possa minimamente atestar. Muito menos merece acolhimento o pleito de reconhecimento da competência do juízo da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, porque inexiste nos autos o que possa relacionar dita localidade ao agravado ou ao negócio jurídico a que vinculado seu interesse. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC[9]. Neste caso, possível se revela também a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC[10], no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre a matéria apreciada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS ERGA OMNES DA SENTENÇA. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR SENTENÇA. COMPETÊNCIA DECLINADA. EXEQUENTES DOMICILIADOS EM DIFERENTES CIDADES. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO FÍSICA DOS AUTOS. CELERIDADE PROCESSUAL. ISONOMIA. 1. O colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 2. A colenda Corte Superior dispôs, igualmente, que os beneficiados pela sentença proferida em sede de Ação Civil Pública, referente aos expurgos inflacionários, podem executá-la no foro de seu domicílio, ainda que em base territorial diversa do Juízo em que foi proferida a sentença coletiva. Todavia, esse ponto não significa que todos os beneficiados, a dizer, aqueles domiciliados em foro diverso do Distrito Federal, podem pleitear o cumprimento do julgado no foro de prolação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9. 3. A se considerar a abrangência nacional, a legitimidade está abrigada na interlocução entre a condição do consumidor e os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, e não no que toca ao local do domicílio do exequente ou do liquidante, questão que se revela relevante apenas para operacionalizar a fixação do foro competente para a execução individual da sentença genérica. 4. Os beneficiados pela sentença proferida em sede de Ação Civil Pública relativa aos expurgos inflacionários com abrangência nacional devem executá-la no foro de seu domicílio, sendo, portanto, competentes as Varas Cíveis do DF apenas para as execuções promovidas por aqueles domiciliados nesta unidade federada. 5. Em razão de as regras do CPC de ordem individual aplicarem-se apenas subsidiariamente ao processo coletivo, evidencia-se - em razão do descompasso com o sistema coletivo - que as regras dos artigos 475-A e 575, II, do CPC não incidem para efeito de definição do foro competente para processar a execução individual da sentença genérica, de tal sorte que o juízo que examinou o mérito da demanda coletiva não se revela como prevento para processar e julgar execuções individuais de sentenças genéricas (REsp 1098242/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010). 6. Para efeito de ser prestigiado com racionalidade o sistema do processo coletivo, deve ser declinada a competência para processar a execução individual da sentença genérica em favor de um dos juízos cíveis do foro do domicílio do poupador. 7. O direito pleiteado em execução individual de sentença coletiva genérica revela-se plenamente cindível ou divisível, de modo que o cúmulo subjetivo ativo decorre de conveniência (art. 46, II, do CPC), o que autoriza a construção de alternativa que viabilize a rápida solução da controvérsia. 8. Quando os exequentes são domiciliados em cidades diferentes, revela-se inviável a declinação da competência para o foro do domicílio de cada exequente, de sorte que deve a competência ser declinada - firme no princípio da isonomia - em favor de um dos juízos cíveis da comarca da Capital do estado onde residem os exequentes. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 680850, 20130110208799APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 7/6/2013. Pág.: 69) Constatado haver o agravado proposto a ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva no foro do domicílio do requerido, ora agravante, e ser este coincidente com o de domicílio do autor da demanda, ora agravado, conclui-se pelo reconhecimento da competência do juízo de primeiro grau, a 21a Vara Cível de Brasília. 4. Da inviabilidade do processamento da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento em razão de fato novo O art. 509, caput e inc. I do CPC[11] prevê, em caso de condenação ilíquida determinada pela sentença, o processamento da liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento. A sentença exarada na ação coletiva julgou procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil S.A. a reduzir, nos contratos de financiamento agrícola e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, celebrados antes de abril de 1990, o índice de correção monetária de 84,32% para 41,28%, proceder ao recálculo dos débitos consoante a determinação exarada e a devolver diferença a maior recebida na quitação de dívida por mutuário, com acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação (Id 38937824 do processo de referência). O e. Tribunal Regional Federal a 1a Região a reformou para julgar improcedente do pedido, mas o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, deu provimento ao recurso, para restabelecer a condenação determinada na sentença, com observação de que os juros moratórios de 0,5% ao mês seriam aplicados até a entrada em vigor do Código Civil, quando passariam a ser de 1% ao mês (Id 38938220 do processo de referência). Observa-se depender o cumprimento individual da sentença coletiva da elaboração de cálculos aritméticos para a apuração do valor a ser devolvido ao agravado. A controvérsia sobre o valor devido ao agravado motivou a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido, consoante decisão catalogada no Id 56925972 do processo de referência. Salientou-se a divergência entre a quantia indicada pelo agravado de R$574.151,20 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos, Id 51046338 do processo de referência) e a apontada pelo agravante de R$406.952,32 (quatrocentos e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos, Id 52687416 do processo de referência), com indicação de excesso de R$167.198,88 (cento e sessenta e sete mil cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos, Id 52687400 do processo de referência) naquele montante apontado. A alegação do agravante de inexistência de registro, em seus sistemas, sobre a cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária não constitui fato novo para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, como desejado pelo agravante. A questão concernente à demonstração dos registros da operação para apuração do valor devido ao agravado foi resolvida anteriormente pelo pronunciamento catalogado no Id 47136248 do processo de referência, em que se decidiu pela atribuição do ônus probatório ao agravante de exibir os documentos para a viabilização do cálculo contábil do débito. Não tendo sido impugnado, a tempo certo, o mencionado provimento judicial, preclusa está a matéria, não sendo cabível rediscuti-la. Nos termos do art. 507 do CPC[12], consumou-se a preclusão. A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento e não convence. Incumbia-lhe demonstrar, concretamente, em que consiste o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. Não o fez, conquanto devesse, como prestador de serviços, preservar as informações relacionadas com o contrato e sua quitação e disponibilizá-las para esclarecer ou comprovar fatos concernentes ao negócio. Antes, na oportunidade que teve para apresentar impugnação, o que concretamente fez, limitou-se a alegar diversas matérias processuais e de mérito, consoante se observa da petição registrada no Id 44850549 do processo de referência. No que concerne à observância de deveres probatórios, coube ao agravado exibir o título de crédito com base no qual persegue a devolução da quantia a mais exigida no pagamento do débito em conformidade com a condenação imposta na ação coletiva ao recorrente. Oportuno é também salientar haver o agravante expressamente requerido a produção da prova pericial para apuração do valor devido ao agravado, em razão da complexidade dos cálculos a serem executados e da necessidade de verificação e dedução de eventuais abatimentos obtidos com a securitização da dívida, consoante pleito formulado na petição defensiva encartada no Id 44858549 do processo de referência. Em verdade, perfunctório exame de tudo que dos autos consta, parece ressaltar de parte do agravante Banco do Brasil comportamento contraditório e que, assim configurado, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva expresso em comando normativo posto no art. 5o do Código de Processo Civil[13] pela inaceitável quebra de coerência entre a conduta assumida em sede recursal e a adotada em primeira instância. Não lhe é devido impor obstáculo à regular marcha processual quando unicamente à conta de injustificada mudança de comportamento aduz impugnação ao procedimento da liquidação de sentença, após haver consentido com sua realização por arbitramento, com formulação de pedido de produção de perícia contábil para apuração do valor devido. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. Faz-se alusão a julgados deste e. Tribunal e Justiça sobre a matéria examinada: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-COMPANHEIRO QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM. DECISÃO SANEADORA AFIRMA QUE O VALOR SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório, que se consubstancia no princípio do nemo postest venire contra factum proprium e tem amparo na boa-fé objetiva, impondo a todos os sujeitos processuais, inclusive ao julgador, o dever de lealdade e cooperação. 2. É nítida a existência de comportamento contraditório do d. juízo a quo, que afirmara em decisão saneadora que o valor de aluguel mensal do imóvel seria avaliado em liquidação de sentença, mas arbitrou tal valor na r. sentença, acarretando prejuízo ao apelante. 3. Não havendo nos autos elementos probatórios aptos a auxiliar na apuração do valor mensal do aluguel devido pelo uso exclusivo do imóvel comum, deve tal quantia ser apurada em fase de liquidação de sentença. 4. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 963704, 20140111227262APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 13/9/2016. Pág.: 221-232) (grifos nossos) Inviável, portanto, modificar o procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante contraditório. Ademais o agravante concordou com a liquidação por arbitramento ao pleitear a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, por considerar não ser o caso de simples cálculo aritmético. Por esse motivo, não merece acolhimento sua alegação de indispensabilidade de alteração para o rito do procedimento comum, porquanto se extrai do art. 5o do CP[14]C a vedação ao comportamento contraditório da parte no processo. 5. Do termo inicial dos juros legais de mora O art. 405 do CC[15] preconiza se contarem “os juros de mora desde a citação inicial”. A ação coletiva de que resultou o título executivo judicial condenatório no pagamento da diferença cobrada a mais em correção monetária com base em índice inflacionário superior ao devido em março de 1990 foi proposta na vigência do CPC/1973, cujo art. 219, caput[16], estabelecia constituir em mora o devedor a citação válida. Essa regra está reproduzida no art. 240, caput, do CPC/2015[17]. Constata-se ser a citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor, no caso o agravante. Não se diga ser apenas com a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura a efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Interessa notar que o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC[18]. A atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. Não se diga ser impossível ao devedor adimplir espontaneamente a obrigação antes da sentença coletiva reconhecedora da prestação e da promoção do cumprimento individual como condição para satisfazê-la, porque o devedor teria facilmente meios à sua disposição para conclamar os possíveis credores a comparecer com a finalidade de recebimento de seus créditos. Ademais, o dever de ressarcir decorre da existência de prévia relação jurídico-negocial entre as partes contraentes, agora litigantes. A sentença coletiva mostra-se genérica, neste sentido, apenas em relação a quem se deve pagar, porque deverá o pretendente demonstrar a titularidade do direito reconhecido. Acrescente-se haver o c. STJ, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, decidido pela contagem dos juros moratórios desde a citação no processo coletivo de conhecimento, conforme se observa das transcrições a seguir realizadas: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) (grifos nossos) Reporte-se à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto examinado: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não existe prevenção do juízo que analisou Ação Coletiva para análise das execuções individuais, sendo necessário, inclusive, nova distribuição. 2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial (artigo 405 CC). Desse modo, o STJ decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1131022, 07130618520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, a citação válida na ação coletiva constitui em mora o devedor, e não apenas com a propositura da liquidação ou cumprimento individual de sentença. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O custeio da perícia contábil ainda não foi deliberado pelo juízo de origem. Ademais, realizar tal despesa incumbe, normalmente, à parte requerente da prova técnica, cuja produção foi deferida. Não só. É manifesta a finalidade da prova técnica a ser realizada: a feitura de perícia contábil visa justamente evitar a causação de prejuízo para o agravante. Pela apuração do valor devido, afasta-se a possibilidade de vir a ser pago montante superior ao do crédito de que é titular o agravado. Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão de Id no 25993951. [2] Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. [3] Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar. [4] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [5] Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; [6] Art. 275 (...) Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. [7] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [8] Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. [9] Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; [10] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [11] Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; [12] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [13] CPC - Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [14] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [15] Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. [16] Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. [17] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. [18] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.